Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
D E C I S Ã O Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo. Explico. Consta da certidão de ID 47335876 que a sentença recorrida foi disponibilizada no dia 30/3/2023 (quinta-feira) e publicada no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 31/3/2023 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 3/4/2023 (segunda-feira). Desse modo, considerando que o prazo para recorrer são de 15 dias úteis (artigo 219 c/c 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil), e tendo em vista os feriados da Semana Santa de 5 a 9/4/2023, bem como de Tiradentes em 21/4/2023, o prazo recursal findou-se em 27/4/2023 (quinta-feira). Ocorre que a apelação foi interposta somente no dia 28/4/2023 (ID 47335877), sendo intempestiva. Esclareço que, ao contrário do alegado pela apelante no ID 47942132, a sentença não foi disponibilizada no dia 1o/4/2023, mas no dia 30/3/2023, segundo a certidão de ID 47335876. Ainda que assim não fosse, em consulta ao sistema de expedientes do PJe, verifico que a apelante tomou ciência da sentença em 31/3/2023, iniciando o prazo recursal também no dia 3/4/2023 e findando-se em 27/4/2023 (quinta-feira), restando o recurso intempestivo do mesmo modo. Assim, nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, evidente que o recurso é manifestamente intempestivo. Portanto, verifica-se não ser possível conhecer da apelação em razão de sua patente intempestividade, segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora